Tribunal: STF
Processo: HC 176378
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Furto qualificado e associação criminosa. Violação de sigilo bancário. Não ocorrência. Fornecimento apenas de dados cadastrais. Revolvimento fático-probatório dos autos. Inadmissibilidade na via eleita. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Conforme assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça, foram fornecidos à investigação tão somente os dados cadastrais dos titulares de contas bancárias beneficiados por transferências supostamente fraudulentas. Logo, conclusão diversa demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, o qual é inviável em sede de habeas corpus.



    2. Ordem denegada.